Tribunal: TJMT
Processo: 0039095-98.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0039095-98.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SILMARA CRISTIANI ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 032.110.601-62 (APELANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
V.V.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1)
NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUCA E APREENSÃO – NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA –
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – OBJETOS APREENDIDOS UTILIZADOS NO PREPARO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL FILME) – SUBSUNÇÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO § 1º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
– NÃO CABIMENTO – PENA SUPERIORA 04 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA –
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
– INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL –
5)
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DA APENADA QUE

SERVE APENAS COMO PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA – PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM PROPORÇÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
6)

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– INVIABILIDADE – QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

–
7)
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO –
8) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

O crime de tráfico de droga é permanente; ou seja, a consumação prolonga-se no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do CPP, razão pela qual é prescindível ordem judicial para o ingresso em domicílio.

2)

O caso em tela não comporta desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse para consumo pessoal quando o conjunto probatório composto pelas declarações judiciais de policiais militares que participaram da diligência, coerente e desfavorável à apelante, que detinha em sua residência, além do entorpecente, petrechos para preparação da droga para venda, tais como balança de precisão e plástico filme, comumente utilizados para embalar entorpecentes, ficando comprovada a materialidade e autoria delitiva.

3)

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o réu reincidente, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito), não faz jus ao regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, devendo ser mantido o regime inicial fechado.

4)

Fixada a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impossível a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos por carecer dos requisitos constantes no art. 44, inciso I, do CP, bem como ao condenado reincidente, tendo em vista o disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal.

5)

A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa.

6)

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectária da sentença condenatória (artigo 804 do Código de Processo Penal) e a isenção do pagamento compete ao Juízo da Execução se comprovada a hipossuficiência financeira do condenado.

7)

Torna-se prejudicado o pedido de aguardar em
liberdade
, ante julgamento do recurso e mantida a condenação.

8)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Silmara Cristiani Arruda Siqueira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 39095-98.2018.811.0042, Código: 548067, pelo MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Inconformada, em suas razões recursais (Id. 11200466 e 11200467), a apelante pleiteia:
1)
nulidade do processo, ao argumento de ausência de mandado de busca e apreensão;
2)
desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas;
3)
modificação do regime para o semiaberto;
4)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;
5)
exclusão da pena de multa;
6)
benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter inalterada a sentença condenatória, para que então seja sujeita a apelante as sanções penais conferidas ao delito, dosadas na referida sentença. (Id. 11200471 a 11200474).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 2157992-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020